Tribunal: TJMT
Processo: 0038636-41.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038636-41.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GILZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 488.008.051-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GIOVANI TOKARSKI - CPF: 181.126.251-15 (APELANTE), GISLAENE MORENO - CPF: 029.621.521-04 (APELANTE), GISLENE APARECIDA MURGO - CPF: 015.142.588-46 (APELANTE), GISLENE LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 106.775.001-06 (APELANTE), GLACI TEREZINHA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 958.011.621-00 (APELANTE), GLADES FURINI - CPF: 078.493.030-91 (APELANTE), GLAUCIA MARIA MACIEL METELLO - CPF: 138.265.571-15 (APELANTE), GLEIDE MARIA GARCIA GONCALVES PICHININ - CPF: 503.613.688-87 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considera substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

Torna-se imprescindível a prévia liquidação do título judicial ilíquido, conforme prevê o artigo 509 do CPC.

Em face da necessidade da liquidação de sentença, com a apuração dos valores devidos, é imperioso se acolher os embargos à execução, a fim de que seja realizada a regularização dos autos executivos, para então determinar o seu normal prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GILZA OLIVEIRA Do NASCIMENTO E OUTRAS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que acolheu parcialmente os Embargos a execução e julgou extinto o processo.

Irresignada, em suas razões recursais, a apelante suscita preliminarmente o cerceamento de defesa em razão de que não foi oportunizada a produção de prova.

No mérito, acentua que na inicial foram demonstrados que todos os valores apenas sofreram atualização na Execução, sendo inclusive caracterizados como incontroversos ante a não contestação do Recorrido no momento processual oportuno.

Em nenhum momento de toda a instrução processual, a parte da Apelada apresentou qualquer controvérsia quanto aos valores.

Requer seja concedida a gratuidade da justiça e que requer no mérito que seja provido o presente Recurso no sentido de que sejam os valores apresentados na Execução considerados como verdadeiros.

Por essas razões, pugna pelo provimento do apelo, para não conhecer dos Embargos.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou os fundamentos apresentados no apelo e requereu a manutenção da sentença invectivada (id. 5450868).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a demandar a sua intervenção (id. 6856401).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GILZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTRAS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que acolheu parcialmente os Embargos a execução e julgou extinto o processo.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Inicialmente, a Apelante afirma que houve cerceamento de defesa em razão de não haver lhe sido oportunizada a produção e prova documental.

Contudo,

compulsando os autos é possível verificar que a apelante teve sua oportunidade de manifestar com a impugnação aos embargos à execução, onde deveria ter juntado todos os documentos necessários ao deslinde do feito o que não ocorreu.

Inclusive verifica-se que a Apelante peticionou (id. 5450862) requerendo o julgamento antecipado da lide considerando estar provadas todas suas alegações,

Assim, não há qualquer evidencia de que seu direito ao contraditório e ampla defesa tenha sido ofendido.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO E VISTA DOS AUTOS – CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS CÁLCULOS APRESENTADOS- APELO DESPROVIDO.

1. Se a parte teve pleno acesso aos autos com várias e prévias manifestações nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4. Verifica-se que o título judicial não se revela líquido, em virtude de não estar individualizada, para cada um dos particulares favorecidos, a quantia que lhes é devida, havendo apenas certeza da obrigação.

5. Torna-se imprescindível, a prévia liquidação do título judicial, prevista no artigo 509 do CPC de 2015.

6. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 0037365-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) (destaquei)

Isso posto
, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Do mérito

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que acolheu os embargos à execução, facultando a exequente/embargada, o prazo de 15 (quinze) dias, para a regularização nos autos principais, dos documentos necessários para o efetivo cumprimento de sentença.

Sua irresignação consiste na desnecessidade de apresentação de memorial de cálculo, posto que este fora juntado no momento da ação principal, executada, e, portanto, está acobertada pelo manto da coisa julgada.

Para melhor análise da matéria em discussão, vejamos o que dispõe a sentença, ora objeto de execução, in verbis:

“
Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos e EXTINGO o processo COM RESOLUCAODOMERITO, nostermosdoartigo487,incisoI, do Código de Processo Civil, facultando ao Exequente/Embargado, o prazo de I5 [quinze]dias, para a regularização nos autos principais, dos documentos necessários para o efetivo cumprimento de sentença(...) (id.5450863)

Em grau recursal, fora dado parcial provimento ao recurso, tão somente para julgar improcedente o pedido para outras servidoras (autoras naqueles autos), ratificando a sentença em seus demais termos, estando assim a Ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO INDENIZATÓRIA — PREJUDICIAL DE MÉRITO — PRESCRIÇÃO – REJEITADA — VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA — PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS – APOSENTADORIA CONCEDIDA ÀS RECORRIDAS ANTES DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO ADQUIRIDO – EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO AO PROFESSOR APOSENTADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Nas ações de indenização contra a União, Estados e Municípios, o prazo prescricional a ser aplicado é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, não incidindo a regra geral disposta no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil.
A verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos os professores em atividade. Não há na LC n.o 159/04 imposição de condições para a percepção dessa vantagem, sendo necessário tão somente o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria.
Com o advento do artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003 o direito à igualdade de tratamento entre os servidores ativos e inativos foi extinto, só fazendo jus à paridade aqueles que já se encontravam na inatividade quando a emenda entrou em vigor”. (TJMT, RAC/RNS no 6383/2013, Quarta Câmara Cível, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 29/10/2013)

Como se verifica, apesar da apelante sustentar ter juntado durante a ação principal um memorial descritivo de cálculo, tais valores não foram reconhecidos como incontroversos.

Ao contrário, a sentença, ratificada em sede recursal nesse ponto, foi considerada ilíquida, uma vez que não há a individualização dos valores para cada uma das partes que integram a lide, havendo apenas a certeza da obrigação.

Portanto, torna-se imprescindível a prévia liquidação do título judicial, conforme prevê o artigo 509 do CPC, cujo ônus compete ao credor:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.”

A propósito nesse sentido já se posicionou este Sodalício, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA GENÉRICA - NECESSÍDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTUTLO COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS CÁLCULOS APRESENTADOS- APELO DESPROVIDO.

1. Deve-se ponderar que o início do processo executivo pressupõe a liquidez do crédito não sendo viável a realização de instrução com este propósito bem como a aferição a respeito da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito pertence ao mérito deste Recurso.
2. Verifica-se que o título judicial não se revela líquido, em virtude de não estar individualizada, para cada um dos particulares favorecidos, a quantia que lhes é devida, havendo apenas certeza da obrigação.
3. Torna-se imprescindível, a prévia liquidação do título judicial, por envolver documento ainda não demonstrado na ação onde produzido o título executivo requerendo, a meu aviso, o manejo de liquidação, prevista no artigo 509, inciso II do CPC de 2015, na qual se abra ensejo, ao Executado, ora Apelado, do exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.
4. Apelo desprovido.” (N.U 0019908-15.2015.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 30/07/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM PARTE LÍQUIDA E OUTRA ILÍQUIDA — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 475-I, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — OFENSA À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO — NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.
Cabe ao credor executar a parte líquida do título executivo judicial e proceder à liquidação da outra ilíquida, em autos apartados, na forma do artigo 475-I, § 2o, do Código de Processo Civil derrogado, vigente à época.
A violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado. De consequência, impõem-se a nulidade do processo a partir do despacho ordenatório da citação na execução.
Processo anulado.” (N.U 0057876-50.2013.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - EXECUÇÃO CONJUNTA DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DAR - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE ADVERSA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS VALORES E MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÔNUS DO EMBARGANTE - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
A necessidade de prévia liquidação de sentença não constitui fundamento para a extinção do feito, afigurando-se perfeitamente possível a conversão do procedimento de cumprimento de sentença, com o aproveitamento dos atos praticados, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais.
“(...) Os embargos à execução fundados no excesso de execução devem vir acompanhados da memória de cálculo, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.” (AgRg no REsp 1421652/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014).” (N.U 0003648-57.2015.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Desta forma, em face da necessidade da liquidação de sentença, com a apuração dos valores devidos pelo Estado de Mato Grosso, foi imperioso se acolher os embargos à execução, que suscitava a ausência dos documentos essenciais ao prosseguimento da execução.

Ademais, importante registrar que, de forma prudente, o Magistrado Singular, apesar de acolher os embargos à execução, oportunizou que a exequente, ora apelante, regularizasse a execução, com a juntada dos documentos necessário, o que afasta qualquer prejuízo.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo na integra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022